Tribunal: TJMT
Processo: 1034058-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1034058-58.2025.8.11.0000
REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO OU OPTAR PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF). INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal, fundada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, proposta em face de sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, fixando pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, buscando-se a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da fase de alegações finais e a consequente anulação da sentença condenatória, sob alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado após a não apresentação de alegações finais pelos patronos constituídos, com pedido de reabertura do prazo para apresentação de memoriais defensivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, após a inércia de seus patronos na apresentação de alegações finais, configura nulidade processual por cerceamento de defesa, apta a ensejar a desconstituição da sentença condenatória pela via da revisão criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal afirma que a revisão criminal, por ser meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo-se demonstração de contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verifica quando se invoca nulidade processual desacompanhada de prova de prejuízo concreto.
O Tribunal reconhece que os advogados constituídos foram regularmente intimados, via Diário Eletrônico, para apresentação de alegações finais após a digitalização do processo para o sistema PJe, tendo permanecido inertes, bem como que o juízo de origem determinou a intimação pessoal do réu para indicar novo patrono ou manifestar interesse na atuação da Defensoria Pública, não o tendo localizado no endereço informado, o que motivou a expedição de edital de intimação, seguido da atuação da Defensoria Pública, que apresentou as alegações finais defensivas e, posteriormente, da intimação da sentença também por edital, diante da persistente impossibilidade de localização do condenado.
O Tribunal enfatiza que, na fase de alegações finais, incumbe igualmente à defesa o dever de acompanhar com diligência o andamento do feito e de suscitar eventual excesso de prazo na manifestação do Ministério Público, não sendo legítimo transferir exclusivamente ao juízo o ônus de impulsionar o processo quando a própria defesa admite ciência do encerramento da instrução, de modo que a inércia estratégica dos patronos não se converte automaticamente em nulidade processual.
O Tribunal aplica o art. 563 do Código de Processo Penal e a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, assentando que a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo (“pas de nullité sans grief”) e que, no caso, não houve ausência de defesa, mas sim a substituição da defesa constituída pela Defensoria Pública diante da inércia dos advogados e da impossibilidade de localização do réu, não tendo o revisionando comprovado de forma concreta que eventual atuação diversa de seus patronos na fase de alegações finais poderia ter afastado a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, quando seus patronos constituídos já foram regularmente intimados para apresentar alegações finais e, diante de sua inércia e da impossibilidade de localização do réu, as alegações finais são ofertadas pela Defensoria Pública, não configura nulidade por cerceamento de defesa apta a amparar revisão criminal.
A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do STF, sendo insuficiente a alegação genérica de deficiência da atuação da defesa técnica.
Na fase de alegações finais, também recai sobre a defesa o dever de acompanhar diligentemente o andamento do processo e de provocar o juízo acerca de eventual excesso de prazo da acusação, de modo que a inércia estratégica não pode ser convertida em nulidade processual sem prova de prejuízo.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304; CPP, arts. 392, VI, 563 e 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034058-58.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 487.579.771-00 (REQUERENTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO OU OPTAR PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF). INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, fundada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, proposta em face de sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, fixando pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, buscando-se a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da fase de alegações finais e a consequente anulação da sentença condenatória, sob alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado após a não apresentação de alegações finais pelos patronos constituídos, com pedido de reabertura do prazo para apresentação de memoriais defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, após a inércia de seus patronos na apresentação de alegações finais, configura nulidade processual por cerceamento de defesa, apta a ensejar a desconstituição da sentença condenatória pela via da revisão criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afirma que a revisão criminal, por ser meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo-se demonstração de contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verifica quando se invoca nulidade processual desacompanhada de prova de prejuízo concreto.

O Tribunal reconhece que os advogados constituídos foram regularmente intimados, via Diário Eletrônico, para apresentação de alegações finais após a digitalização do processo para o sistema PJe, tendo permanecido inertes, bem como que o juízo de origem determinou a intimação pessoal do réu para indicar novo patrono ou manifestar interesse na atuação da Defensoria Pública, não o tendo localizado no endereço informado, o que motivou a expedição de edital de intimação, seguido da atuação da Defensoria Pública, que apresentou as alegações finais defensivas e, posteriormente, da intimação da sentença também por edital, diante da persistente impossibilidade de localização do condenado.

O Tribunal enfatiza que, na fase de alegações finais, incumbe igualmente à defesa o dever de acompanhar com diligência o andamento do feito e de suscitar eventual excesso de prazo na manifestação do Ministério Público, não sendo legítimo transferir exclusivamente ao juízo o ônus de impulsionar o processo quando a própria defesa admite ciência do encerramento da instrução, de modo que a inércia estratégica dos patronos não se converte automaticamente em nulidade processual.

O Tribunal aplica o art. 563 do Código de Processo Penal e a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, assentando que a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo (“pas de nullité sans grief”) e que, no caso, não houve ausência de defesa, mas sim a substituição da defesa constituída pela Defensoria Pública diante da inércia dos advogados e da impossibilidade de localização do réu, não tendo o revisionando comprovado de forma concreta que eventual atuação diversa de seus patronos na fase de alegações finais poderia ter afastado a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, quando seus patronos constituídos já foram regularmente intimados para apresentar alegações finais e, diante de sua inércia e da impossibilidade de localização do réu, as alegações finais são ofertadas pela Defensoria Pública, não configura nulidade por cerceamento de defesa apta a amparar revisão criminal.

A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do STF, sendo insuficiente a alegação genérica de deficiência da atuação da defesa técnica.

Na fase de alegações finais, também recai sobre a defesa o dever de acompanhar diligentemente o andamento do processo e de provocar o juízo acerca de eventual excesso de prazo da acusação, de modo que a inércia estratégica não pode ser convertida em nulidade processual sem prova de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304; CPP, arts. 392, VI, 563 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523.

Relatório

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 0029241-17.2017.8.11.0002, que condenou o requerente pelos arts. 297 e 304 do Código Penal, fixando pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

O revisionando busca o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória.

Alega cerceamento de defesa ante a não intimação para que a defesa da parte ré apresentasse seus memoriais finais, bem como em razão da ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado.

Sustenta que
“Além de não haver intimação para que a defesa cumprisse com sua obrigação, não houve intimação do réu para que indicasse novo advogado, cerceando seu direito de ser defendido pelo advogado que ele próprio constituiu.”
(Id 318628380).

Requer a nulidade da sentença condenatória com a consequente reabertura do prazo para apresentação de alegações finais.

A inicial foi instruída com documentos, inclusive certidão de trânsito em julgado (pág. 227-PDF).

Não houve pedido liminar.

A distribuição foi realizada por sorteio (pág. 271-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela
improcedência do pedido
(págs. 279/287-PDF).

É o relatório.

VOTO – (RELATOR)

Ressai dos autos os seguintes fatos narrados na denúncia:

“Ressai do incluso inquérito policial que, no ano de 2015, em horário não especificado, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado falsificou e utilizou documento falso, qual seja um CRV – Certificado de Registro de Veículo no 010331114302 (fls. 12), conforme laudo pericial de fls. 06/11.

Consta que o denunciado vendeu um reboque de marca e modelo SR/Norma SRZE18RT1, pelo valor de R$ 15.000,00, para a empresa Transportadora Ely, sendo utilizado o Despachante Imperial para viabilizar o negócio junto ao Detran.

Ao tentar a transferência de propriedade do reboque, uma servidora observou possível lavagem química e encaminhou o documento para perícia, sendo comprovada a falsificação.

Ao ser questionado, o denunciado afirmou ter efetuado a falsificação, pois anteriormente havia dado o reboque em garantia e, após quitar a dívida, resolveu vendê-lo, procedendo à falsificação em vez de retirar segunda via.”

Diante desses fatos, o réu foi condenado pelas sanções do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Certidão juntada aos autos informa que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 25/08/2023, para a defesa em 30/08/2023 e para o réu em 27/05/2024 (pág. 227-PDF).

Passo à análise do pleito revisional.

DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O revisionando sustenta
nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após a não apresentação de alegações finais pelos patronos constituídos
.

Pretende a anulação da sentença, garantindo-se o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

Inicialmente, registra-se que a revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

No caso,
não assiste razão ao revisionando
.

O requerente foi devidamente citado e informou possuir advogado constituído, indicando nome e telefone. O advogado apresentou resposta à acusação. Posteriormente, substabeleceu à Dra. Géssica Brughango Vitalino, que acompanhou a audiência de instrução e julgamento realizada em 20 de fevereiro de 2020, ocasião em que foi aberto prazo de três dias para alegações finais (pág. 150-PDF).

Após a digitalização do processo físico para o PJe, os advogados foram intimados via Diário Eletrônico para apresentação das alegações finais, o que não foi realizado.

Diante da inércia, o juízo determinou a intimação pessoal do réu para indicar novo patrono ou optar pela Defensoria Pública (pág. 182-PDF). Contudo, o oficial de justiça certificou que não foi possível localizá-lo porque o endereço indicado não existia conforme descrito na certidão (pág. 185-PDF).

O juízo de primeiro grau determinou nova intimação pessoal ao réu e alternativamente, caso não fosse encontrado, a intimação via edital (pág. 190-PDF).

Por essa razão, foi expedido edital de intimação, e as alegações finais foram apresentadas pela Defensoria Pública. Ao final, diante da impossibilidade de intimação pessoal do réu da sentença, houve nova intimação por edital, nos termos do art. 392, VI, do CPP (pág. 222-PDF).

Expirado o prazo, a sentença transitou em julgado.

Nesse contexto, não há cerceamento de defesa.

Os advogados constituídos foram devidamente intimados e quedaram-se inertes. O próprio revisionando não foi localizado no endereço fornecido, o que motivou a expedição de intimação por edital.

Ressalte-se que o Dr. Fábio Alves de Oliveira, que atuou como advogado na ação penal originária, é o mesmo que subscreve a presente revisional, o que evidencia contradição com a alegação de ausência de intimação.

Quanto à afirmação de que seria
“...É inadmissível supor que a defesa, tivesse de consultar diariamente os autos na expectativa de que o Ministério Público apresentasse suas alegações finais, para então formular as suas.”
(pág. 5-PDF). Embora a assertiva revele preocupação legítima quanto ao ônus de vigilância processual, é necessário reconhecer que o processo penal, sobretudo na etapa derradeira da instrução, impõe às partes um dever qualificado de colaboração e de acompanhamento diligente do feito, dever este que decorre não apenas da boa-fé objetiva, mas também do próprio estatuto constitucional do contraditório e da paridade de armas.

Nesse pormenor, destaco que não se exige da defesa, nem de qualquer sujeito processual, onisciência procedimental ou monitoramento ininterrupto dos autos. Porém, a fase de alegações finais, após o encerramento da instrução, constitui momento processual previsível, dotado de alta relevância jurídica, e cujo início depende de ato simples e facilmente verificável pelo patrono: a certificação do fim da instrução e abertura de prazo para memoriais.

Ainda que o Ministério Público tenha ultrapassado o lapso que reputava razoável para apresentação de seus memoriais, nada impedia a defesa de suscitar, tempestivamente, eventual excesso de prazo, sob pena de se dar brecha a possíveis inércias estratégicas, de modo que tanto a defesa, como a acusação, integra o modelo cooperativo de processo e tem o dever de fomentar o andamento regular do feito, especialmente quando reconhece que o curso procedimental alcançou etapa definitiva e claramente sequencial.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, afastando-se qualquer concepção de nulidade por mera presunção. A alegação de que seria “inadmissível supor” a necessidade de consulta rotineira aos autos não se converte, por si só, em prejuízo processual concreto. Ao contrário: a própria defesa admite ciência do encerramento da instrução e, portanto, do iminente início da fase de alegações finais.

Desse modo, era-lhe plenamente possível e até recomendável, no exercício regular de suas prerrogativas, provocar o juízo quanto ao eventual atraso da acusação, ao passo que excesso de prazo não se combate com resignação silenciosa, mas com a devida petição nos autos.

Assim, reconhece-se que não procede a alegação defensiva de que seria “inadmissível supor” a necessidade de acompanhamento do prazo destinado às alegações finais do Ministério Público.

Ao contrário, incumbia também à defesa, na mesma proporção que à acusação, o zelo pelo regular andamento do processo, de modo que, ciente do encerramento da instrução, poderia e deveria provocar o juízo acerca de eventual excesso de prazo.

Lado outro,
ausente a demonstração de prejuízo concreto, inviável o reconhecimento de nulidade.

Não verifico ato judicial que possa ter acarretado cerceamento de defesa, como se pretende demonstrar o impetrante (pág. 7-PDF) nesta ação revisional.

Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal, verbera que
“Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”,
fato que não ficou demonstrado nos autos pela defesa, de modo que não há se falar em prejuízo no ponto levantado, na medida em que foram preservados o direito do apelante à ampla defesa, não visualizando qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal, a luz do princípio
“pas de nullite sans grief”
.

Ademais, conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
. No caso em apreço, não houve falta de defesa, mas sim a atuação da Defensoria Pública diante da inércia dos advogados constituídos e da impossibilidade de localização do réu.

Assim, não há que se falar em nulidade das alegações finais defensivas apresentadas pela Defensoria Pública.

Por fim, como bem observado no parecer da douta procuradoria
“...cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa dos causídicos constituídos no curso da ação penal, poderia, de forma concreta, ter evitado a condenação do revisionando, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, na medida em que o requerente não demonstrou, de forma concreta, qualquer espécie de prejuízo à sua defesa.”
(pág. 287-PDF).

Ante o exposto, não vislumbro a ocorrência da nulidade processual suscitada pelo revisionando, razão pela qual a ação revisional deve ser julgada improcedente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o pleito revisional interposto por Geraldo Rodrigues Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025